Tribunal: TJDFT
Processo: 0731492-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731492-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MONICA GALVAO ABREU RECORRIDO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE CONHECIDA PELA SEGURADA. OMISSÃO DOLOSA PELA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.Comprovada a má-fé da segurada que, de forma consciente, omitiu informação relevante sobre seu estado de saúde, é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear o tratamento pretendido durante o período de carência previsto em contrato para procedimento decorrente de doença preexistente, sendo indevidos os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. 2. Provido o recurso, não há que falar em fixação de honorários recursais, em consonância com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF pela Segunda Seção, que, estabelecendo os requisitos necessários para autorizar a majoração da verba honorária sucumbencial, definiu ser necessária a existência de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente para adoção de tal medida. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, 422 e 423, ambos do Código Civil, Resoluções 167 e 262 da ANS, e Resolução 2.131/2015 – CRM, salientando que sempre agiu com boa-fé nos autos, cumprindo com todos os requisitos estabelecidos no contrato de adesão, não havendo razão à negativa para realização do procedimento cirúrgico bariátrico, devendo ser aplicado, no caso, o Código de Defesa do Consumidor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT, do TJRS, do TJSP e do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, inicialmente, em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Outrossim, constato que o recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada violação aos artigos 422 e 423, ambos do Código Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (Agint no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA DJE 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado no inovado malferimento às Resoluções 167 e 262 da ANS, e Resolução 2.131/2015 – CRM, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005